Tribunal: TJMT
Processo: 0007872-48.2017.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007872-48.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[B V INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 15.442.047/0001-82 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (APELANTE), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA - CPF: 014.580.991-99 (ADVOGADO), S & J CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 10.144.917/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO QUE DEVE TER COMO BASE O VALOR DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O arbitramento dos honorários que fazem jus o causídico deve levar em conta a dignidade e o
munus

publicum
que compreende tal ocupação. A remuneração deve ser compatível com o trabalho desenvolvido e com o valor econômico da demanda em questão.

Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Havendo condenação, deve ser utilizado como parâmetro de arbitramento dos honorários a condenação obtida no julgado, que não se mostra irrisória ou ínfima.

O valor arbitrado na condenação, mesmo que sendo inferior ao pretendido na inicial, não enseja sucumbência do autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Indenizatória com Reparação de Danos Materiais por Vícios Construtivos no 0007872-48.2017.8.11.0015, movida em face de PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA., julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a empresa apelante ao pagamento do valor de R$290.893,98 (duzentos e noventa mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) referente aos reparos necessários na obra, que deve ser atualizado pelo INPC desde a data da elaboração do Laudo Pericial (09/10/2018) e acrescidos de juros de mora de desde a citação (25.07.2017), bem como condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. 80947969, a apelante almeja a reforma parcial da sentença para que os honorários sejam arbitrados sobre o valor da condenação, bem como que seja redistribuído, ante a ocorrência de sucumbência mínima. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a sucumbência recíproca.

Por fim, requer o prequestionamento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 80947974, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, assiste parcial razão ao apelante.

Tem-se que a profissão do advogado é indispensável à administração da justiça, sendo ele inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, conforme preceitua o art. 133 da CF/88.

Assim, o arbitramento dos honorários os quais faz jus deve levar em conta a dignidade e o
munus

publicum
que compreende tal ocupação. A remuneração deve ser compatível com o trabalho desenvolvido e com o valor econômico da demanda em questão.

Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

O § 6o do mesmo disposto ainda prevê que
“Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”
.

No caso dos autos, houve a condenação em R$290.893,98 (duzentos e noventa mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), sendo assim, deve ser utilizado como parâmetro para o arbitramento dos honorários, a condenação obtida no julgado, que não se mostra irrisória ou ínfima.

Assim, respeitados os critérios insculpidos na norma processual citada, tenho que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

No que se refere a sucumbência mínima, verifica-se dos autos que a indenização foi postulada de acordo com o orçamento e Laudo Pericial realizado pela parte autora, no entanto, ao ser analisado o pelo Perito do Juízo restou constatado o valor de R$290.893,98 (duzentos e noventa mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos).

Portanto, a parte autora não decaiu do pedido inicial, como sustenta a apelante. Apenas o pagamento foi estabelecido em quantia apurada no Laudo Técnico do Juízo.

Assim, deve a apelante arcar de forma exclusiva com o total das custas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que assumiu por completo o ônus da sucumbência por dar causa ao ajuizamento da ação.

Dispositivo.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021